Tribunal: TJDFT
Processo: 0756571-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida em audiência de custódia que concedeu liberdade provisória ao recorrido, acusado de tráfico de drogas, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que o acusado possui antecedentes criminais significativos, violou reiteradamente as medidas cautelares impostas e representa risco à ordem pública.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) avaliar se o descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva se justifica quando presentes prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
4. O descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas, conforme relatório do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), demonstra a ineficácia das restrições estabelecidas e autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme previsão do art. 312, § 1o, do CPP.
5. A reincidência e os antecedentes criminais do recorrido, que já cumpriu pena por posse irregular de arma de fogo, roubo majorado e outros delitos, evidenciam sua propensão à prática criminosa e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para evitar a reiteração delitiva.
6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (252,12g de maconha, 958,91g de cocaína e 746,30g de crack), reforça a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a imposição da prisão preventiva se justifica quando o agente possui maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade e justificam a segregação cautelar.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.